Tribunal: TJSP
Processo: 1004463-48.2014.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – Pretensão de obstar a intervenção da correquerida Copel na área objeto de desapropriação, declarar a invalidade de decreto expropriatório e condenar a requerida Empreendimentos Tavares de Miranda à restituição da quantia por ela levantada, nos autos da ação de desapropriação - Ruas e avenidas projetadas no interior do loteamento, detém natureza jurídica de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – Pretensão de obstar a intervenção da correquerida Copel na área objeto de desapropriação, declarar a invalidade de decreto expropriatório e condenar a requerida Empreendimentos Tavares de Miranda à restituição da quantia por ela levantada, nos autos da ação de desapropriação - Ruas e avenidas projetadas no interior do loteamento, detém natureza jurídica de bem público, e não poderiam ter sido incluídas no valor indenizatório – Superveniência de cancelamento do registro de loteamento – Perda do objeto em decorrência de falta de interesse processual – Sentença de extinção do processo, sem apreciação do mérito mantida – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1004463-48.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ELIENE OLIVEIRA MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004463-48.2014.8.26.0625 -Voto no 17.152
2
Remessa Necessária Cível no 1004463-48.2014.8.26.0625
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Eliene Oliveira Maciel
Interessados: Copel Geração e Transmissão S/A,
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS TAVARES DE MATTOS
LTDA e Prefeitura Municipal de Taubaté/sp
Comarca: Taubaté
Voto no 17.152
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO POPULAR Pretensão de
obstar a intervenção da correquerida Copel na área objeto de
desapropriação, declarar a invalidade de decreto expropriatório e
condenar a requerida Empreendimentos Tavares de Miranda à
restituição da quantia por ela levantada, nos autos da ação de
desapropriação - Ruas e avenidas projetadas no interior do
loteamento, detém natureza jurídica de bem público, e não
poderiam
ter
sido
incluídas
no
valor
indenizatório

Superveniência de cancelamento do registro de loteamento Perda
do objeto em decorrência de falta de interesse processual

Sentença de extinção do processo, sem apreciação do mérito
mantida Reexame necessário improvido.
Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença de fls.
723/728 que, em ação popular proposta por Eliane Oliveira Maciel em face
do Município de Taubaté, de Copel Geração e Transmissão S/A e de
Empreendimentos Imobiliários Tavares de Miranda Ltda, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, por falta de interesse processual superveniente.
A presente ação popular visa obstar a intervenção da
correquerida Copel na área objeto de desapropriação, impedindo quaisquer
construções e obras até o seu julgamento, requer a procedência dos pedidos
para declarar a invalidade do decreto expropriatório, bem como, condenar a
requerida Empreendimentos Tavares de Miranda à restituição da quantia por
ela levantada, nos autos da ação de desapropriação no
001708-89.2011.8.26.0625, tramitando junto a Vara da Fazenda Pública de
Taubaté.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004463-48.2014.8.26.0625 -Voto no 17.152
3
Alega a autora popular que a referida ação de desapropriação
afrontaria direito do Poder Público do Município de Taubaté, pois na área do
imóvel objeto da expropriação consta a existência de ruas e avenidas
projetadas no interior do loteamento, que detém natureza jurídica de
bem público, e não poderiam ter sido incluídas no valor indenizatório
levantado pela correquerida Tavares de Miranda, sem a reserva de
contraprestação financeira da parcela pertencente à Municipalidade de
Taubaté.

Sem recursos voluntários, os autos foram encaminhados a esta
Corte somente para efeito de reexame necessário.
A D. Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do reexame necessário (fls. 721/722).
O feito foi distribuído, em 30/10/20178, ao Des. Camargo
Pereira, e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 739).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Incide hipótese de reexame necessário, nos termos do artigo 19
da Lei 4.717, de 29/06/1965.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004463-48.2014.8.26.0625 -Voto no 17.152
4
Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença de fls.
723/728 que, em ação popular proposta por Eliane Oliveira Maciel em face
do Município de Taubaté, de Copel Geração e Transmissão S/A e de
Empreendimentos Imobiliários Tavares de Miranda Ltda, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, por falta de interesse processual superveniente.
A presente ação popular visa obstar a intervenção da
correquerida Copel na área objeto de desapropriação, impedindo quaisquer
construções e obras até o seu julgamento, requer a procedência dos pedidos
para declarar a invalidade do decreto expropriatório, bem como, condenar a
requerida Empreendimentos Tavares de Miranda à restituição da quantia por
ela levantada, nos autos da ação de desapropriação no
001708-89.2011.8.26.0625, tramitando junto a Vara da Fazenda Pública de
Taubaté.
Consta dos autos que a correquerida Empreendimentos Tavares
de Miranda Ltda é proprietária de área localizada no Município de Taubaté
sobre a qual pretende estabelecer um loteamento denominado Jardim do Lago
II.
A concessionária de Energia Elétrica, Copel Transmissão e
Energia S/A, ajuizou ação de desapropriação sobre a área supracitada para a
implantação da Linha de Transmissão Araraquara II Taubaté 500kV,
conforme permissão concedida no Leilão no 001/2010, promovido pela
Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004463-48.2014.8.26.0625 -Voto no 17.152
5
Após o deferimento de imissão na posse a empresa Copel
realizou o depósito da indenização estimada pelo perito judicial e, ato
contínuo, a correquerida Tavares de Miranda promoveu o levantamento
integral da quantia depositada naqueles autos.
Alega a autora popular que a referida ação de desapropriação
afrontaria direito do Poder Público do Município de Taubaté, pois na área do
imóvel objeto da expropriação consta a existência de ruas e avenidas
projetadas no interior do loteamento, que detém natureza jurídica de
bem público, e não poderiam ter sido incluídas no valor indenizatório
levantado pela correquerida Tavares de Miranda, sem a reserva de
contraprestação financeira da parcela pertencente à Municipalidade de
Taubaté.
Entretanto, a autora popular informou ter tomado conhecimento
de decisão nos autos do processo no 1008438-44.2015.8.26.0625, tramitando
na 1a Vara Cível de Taubaté, que homologou pedido de cancelamento de
registro do loteamento Jardim do Lago II, apresentado pela corré Tavares de
Miranda, com a expressa anuência do Poder Público Municipal, em
13/01/2016 (fls. 709/710).
Sobreveio a sentença do n. julgador singular extinguindo o
presente feito sem resolução do mérito entendendo que, por ter ocorrido fato
superveniente, a presente ação perdeu o seu objeto, já que o loteamento
deixava de existir e, portanto, não mais haveria bem público dentro da área
objeto de desapropriação.
Com efeito, a parte autora requereu a extinção do feito com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004463-48.2014.8.26.0625 -Voto no 17.152
6
no cancelamento do registro do loteamento no mencionado processo.
Realizando pesquisa no sistema de processos deste Tribunal de
Justiça, verifica-se que o processo no 1008438-44.2015.8.26.0625, que
tramitou junto a 1a Vara Cível de Taubaté, teve o trânsito em julgado em
27/10/2017 (fl. 246, daqueles autos).
Assim, considerada a superveniência do cancelamento de
registro do mencionado loteamento, resta evidente a perda de objeto
desta ação.
Isto posto, de rigor, negar-se provimento ao reexame necessário,
mantendo-se a sentença tal como lançada.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário, mantendo-se a sentença tal como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator